Tribunal: CARF
Processo: 19985.723368/2017-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALESSANDRO BRUNO MACEDO PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19985.723368/2017-98
ACÓRDÃO
1402-007.379 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Outros Tributos ou Contribuições
Data do fato gerador: 31/01/2014, 28/02/2014, 31/03/2014, 31/05/2014,
31/12/2014
MULTA ISOLADA. FALTA DE RECOLHIMENTO DAS ESTIMATIVAS MENSAIS
DE IRPJ E CSLL. RETIFICAÇÃO POSTERIOR DE DCTF. AUDITORIA INTERNA.
EXCLUSÃO DO DÉBITO. PROCEDÊNCIA.
É de se cancelar a multa isolada quando, em procedimento de auditoria
interna da malha DCTF, conclui-se pela inexistência de estimativa a pagar,
ainda que a retificação tenha sido posterior ao lançamento.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para, i) cancelar os lançamentos de multa isolada pela falta de
recolhimento das estimativas de CSLL, referentes aos dos meses de janeiro, fevereiro, março e
maio de 2014, tendo em vista que os débitos foram excluídos no procedimento de malha pela
Autoridade Fiscal competente, retificando a base de cálculo para zero; ii) manter o lançamento de
multa isolada referente ao mês de dezembro de 2014 no valor de R$ 438.378,83.

(documento assinado digitalmente)
Alessandro Bruno Macêdo Pinto - Relator.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente.
Fl. 125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.379 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19985.723368/2017-98
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Alessandro Bruno Macêdo
Pinto, Alexandre Iabrudi Catunda, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Rafael Zedral, Ricardo
Piza Di Giovanni e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

RELATÓRIO
1.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face v. acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Paraná (DRJ09) que decidiu manter
integralmente o Auto de Infração para a exigência da multa isolada pelo não recolhimento das
estimativa de CSLL, no valor remanescente de R$ 745.041,20, referente aos meses de janeiro,
fevereiro, março, maio e dezembro de 2014.
2.
O Auto de Infração foi fundamentado nos seguintes termos:

3.
Para evitar repetições, colaciono o relatório do v. acórdão recorrido:
[...] Por meio do Auto de Infração à folha 62, exige-se da contribuinte acima qualificada a
importância de R$ 745.041,20 a título de Multa Isolada por Falta de Recolhimento da CSLL sobre
Base de Cálculo Estimada, prevista no art. 44, inciso II, alínea “b”, da Lei no 9.430, de 1996.
No “DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – ANO-CALENDÁRIO 2014”, é apontada a falta de
recolhimento referente às estimativas dos períodos de apuração dos meses de janeiro, fevereiro,
março, maio e dezembro de 2014:
[...]
A contribuinte teve ciência do Auto de Infração em 13/07/2017 (f. 63).
Inconformada, em 31/07/2017, apresentou a impugnação de f. 4/13, na qual alega que:
Fl. 126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.379 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19985.723368/2017-98
3
- Os débitos de estimativa não foram recolhidos, mas foram incluídos no Programa de Recuperação
Tributária, na forma da MP no 766/2017. A adesão foi feita em 16/03/2017, antes da lavratura do
auto de infração em 28/06/2017. Requer, assim, o cancelamento do auto de infração, diante da
suspensão da exigibilidade dos tributos em tela.
- Sobre os débitos parcelados incide multa de mora, não podendo haver aplicação da multa de ofício,
ou seja, duas penalidades para uma mesma infração.
- Apresentou DCTF preenchida incorretamente na modalidade por estimativa, quando deveria tê-lo
feito na modalidade balancete de suspensão.
- Conforme se comprova pela ECF anexa (doc. 06), a contribuinte efetuou a devida escrituração
contábil mensal, não tendo apurado base de cálculo positiva que lhe obrigasse ao pagamento de
tributos sobre o lucro (IRPJ e CSLL), pelo menos nos meses de janeiro a maio de 2014.
- Incorreu em erro também em relação à competência do mês de dezembro. Que, se por estimativa
fosse, deveria ter sido calculado e recolhido pelo código 2362, com vencimento em janeiro/2015. A
diferença devida teria que ser informada em DCTF de março de 2015, com código 2456.
- O valor devido por estimativa, segundo a ECD/ECF etc. em razão da receita liquida (R$
11.437.564,67), tendo em vista se tratar de empresa industrial/comercial, seria de cerca de R$
124.000,00.
- Como o recolhimento efetuado foi de R$ 110.059,87 é obvio que o valor devido – se por estimativa
fosse – teria sido de fato e integralmente recolhido. Neste caso, ainda, o débito deveria ter sido
informado através do código 5993.
- Destarte, não há que se falar em autuação decorrente do não recolhimento do tributo devido por
estimativa, já que se tratou de erros de preenchimento da DCTF.
[...]
4.
A DRJ/PR (DRJ09) proferiu o v. acórdão recorrido de fls. 66/70 julgando total
improcedente a Impugnação, com a consequente manutenção integral do lançamento, assim
ementado:
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Data do fato gerador: 31/01/2014, 28/02/2014, 31/03/2014, 31/05/2014, 31/12/2014
ESTIMATIVA MENSAL. OPÇÃO POR ALTERNATIVA DE APURAÇÃO PREVISTA NA LEGISLAÇÃO. NÃO
CARACTERIZAÇÃO DE ERRO.
A base de cálculo mensal do tributo pode ser apurada por meio da receita bruta ou do balancete de
suspensão/redução, não se caracterizando em erro a opção livremente exercida pelo contribuinte,
por uma dessas alternativas.
MULTA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DA ESTIMATIVA.
Mantém-se a exigência da multa por falta de recolhimento da estimativa mensal de CSLL, se o sujeito
passivo não logra comprovar a regularização tempestiva da obrigação, nem a improcedência do
débito de estimativa mensal que ele próprio informou em DCTF.
5.
Inconformada com o v. acórdão a Recorrente interpôs o Recurso Voluntário de fls.
80/103 visando sua reforma, sem, contudo, trazer aos autos qualquer elemento novo ou ter
apresentado quaisquer documentos que comprovassem suas alegações, arguindo, em síntese,
que:
Fl. 127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.379 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19985.723368/2017-98
4
i.
“Da adesão ao parcelamento PRT – Competência de Dezembro/2014”, afirma
que:
“(...) Aqui temos uma questão de cronologia. Simples! A decisão ora combatida
(fl. 4 do acórdão, página 69 do PAF), quanto à estimativa da competência de
Dezembro de 2014, foi assim proferida: (...) No entanto, o parcelamento – PRT –
cfe. documento já juntado com a reclamação (doc. 05, página 27) foi efetuado
em 03/02/2017: (...) Já a ciência do auto de infração, conforme documento já
constante deste PAF (página 63), ocorreu em 13/07/2017. (...) Bem, acredita-se
no simples equívoco do Sr. Relator a quo, merecendo reforma a decisão, pois o
parcelamento ocorreu bem antes – ou meses - da data da ciência do auto de
infração. (...)”;
ii.
“Das provas apresentadas pelo Contribuinte - Da natureza da ECF – Sistema
SPED – Erro de informação na DCTF para as demais competências”, afirma
que:
“(...) Entendeu o órgão Julgador originário, que a prova produzida pelo
Contribuinte – a ECF – Escrituração Contábil Fiscal – não seria elemento
suficiente para comprovar os valores efetivamente devido ou que ilidisse o erro
de preenchimento da DCTF. Nada mais impróprio! Na ECF, constam todos os
elementos necessários para a hipótese de incidência, identificando regime
tributário, fato gerador, forma de apuração da base de cálculo e dos tributos
devidos (IR-PJ e CSLL, este último de que trata o presente PAF), além das demais
informações / documentos. Além disso, a ECF é suportada por todos os demais
elementos que compõe o Sistema SPED. Traz inclusive, a totalidade da ECD, que
é “importada” para a ECF, sem o que, não será validada a declaração,
impossibilitando a entrega (...)”
“(...) In casu, a ECF se trata de escrituração fiscal, é pública, pode ser
confrontada e/ou corroborada por outras informações, como a ECD, também
componente do sistema “SPED”. Todas de livre acesso da própria Fazenda, que
ora se nega a aceitá-los como prova. E, ainda, em nenhum momento a decisão
objurgada invalida a ECF apresentada pelo Contribuinte, ora Recorrente.
Portanto, é válida sim e deve ser tida como prova – sem qualquer LIMITAÇÃO
- e incontestavelmente. (...)”;
iii.
“Das informações prestadas pelo Contribuinte na ECF”, afirma que:
“(...) na ECF que o Contribuinte apresenta suas informações e os valores
apurados, os quais são suportados pelas demais informações fiscais e contábeis
constantes na própria ECF e a ECD, cujas informações desta última (ECD) são
importadas para a primeira (ECF). E, se ambas estão entregues, validadas e
processadas, como podem ser consideradas pela DRJ/9a como LIMITADAS para
fins de prova? De fato, causa espécie tal “entendimento”. (...)”;
“(...) In casu, a ECF juntada nas páginas 29 e ss. (Fichas Registros N660 –
Apuração da CSLL Mensal por Estimativa) das competências de Janeiro a
Maio/2014) demonstram que nada era devido a título de CSLL e, portanto,
incabível a multa isolada por falta de recolhimento pois, se o principal (o
Fl. 128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.379 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19985.723368/2017-98
5
tributo) não era devido, o acessório (multa isolada) obviamente, também não o
era. (...)”;
iv.
“Decisão não fundamentada - NULIDADE”, afirma que:
“(...) De acordo com o disposto no artigo 50, inciso V, da Lei no 9.784/1999, que
regula o procedimento administrativo federal, a decisão deve ser
necessariamente motivada e fundamentada (...) Destarte, se a DRJ entendeu
que a ECF não era suficiente, poderia ter acessado o inteiro teor da mesma ou a
ECD, no sítio da SRFB ou o próprio SPED. Além de não fazer isto, fez exigências
subjetivas, não especificando e, principalmente, não FUNDAMENTANDO, qual
documento então seria aceitável ou suficiente. Portanto, é NULA a decisão,
devendo retornar os autos para nova decisão na DRJ. (...)”;
v.
“Dos Fatos – Da possibilidade de correção de SIMPLES ERROS a qualquer
tempo”, afirma que:
“(...) Nossos tribunais, como por exemplo, o TRF-4a (acórdão anexo, no
5004306-30.2010.404.7112/RS) têm firme entendimento de que meros erros do
contribuinte podem ser sim corrigidos, em qualquer instância ou tribunal, não
podendo ser óbices para, por exemplo, ser efetivada a compensação. (...) De
fato, houve erro do Contribuinte, mas que foram corrigidos / retificados, cujas
declarações foram devidamente recepcionadas e processadas pela SRFB, sem
que se tenha notícia de qualquer diligência, intimação quanto às mesmas.
Portanto, foram validadas pela própria Fazenda. (...)”;
“(...) Saliente-se que estas retificadoras foram apresentadas à SRFB
anteriormente à reclamação, como prevê o § 4o, do artigo 16, do Decreto no
70.235/1972. Ou seja, entregues à SRFB e juntadas no momento processual
oportuno, não podendo se alegar que por serem retificadoras são desprovidas
de credibilidade. Ora, se vale para a Fazenda cobrar tributos nelas declarados,
devem valer – jures tantum – em favor do Contribuinte. (...)”;
vi.
“Da não aplicação do PN COSIT no 2 de 2015 – Cerceamento da defesa”,
afirma que:
“(...) Por analogia, se relembre que a própria RFB editou o Parecer Normativo
Cosit no 2 de 28/08/2015, que prevê que a retificação da DCTF, posteriormente
à decisão que não homologou a DCOMP, não é empecilho para o
reconhecimento do crédito, desde que o valor constante na DCTF esteja
coerente com outras informações enviadas à RFB (...)”;
“(...) No presente caso, a DCTF foi acertadamente retificada pela empresa e
levada à apreciação da DRJ que deveria ter aplicado o entendimento
consolidado no Parecer Normativo, acima transcrito. Destaque-se que a
interpretação consolidada por meio de Parecer Normativo tem efeito vinculante
perante a RFB e demais órgãos que a compõem, como se verifica pelo próprio
Parecer Normativo Cosit no 5 de 1994 (...) Consequentemente, diante da
vinculação das DRJ’s aos Pareceres Normativos editados, não há como
desconsiderar a nulidade constante na decisão recorrida e, tanto é assim, que
este Conselho já anulou decisão proferida com a mesma mácula da que ora se
Fl. 129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.379 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19985.723368/2017-98
6
analisa, determinando a remessa dos autos à DRJ para prolação de nova
decisão: (...)”;
“(...) Portanto, necessário que se reconheça a nulidade da decisão recorrida ou
seja a mesma reformada. Inclusive, no mérito da matéria tratada naquele caso
(compensação), a jurisprudência deste Conselho já fixou o entendimento de
que, ainda que a DCTF tivesse sido retificada após o despacho decisório, o
crédito deveria ter sido reconhecido, nos termos do Parecer Normativo Cosit no
2 de 2015. (...)”;
vii.
“Da VERDADE MATERIAL”, afirma que:
“(...) este Conselho é parte importante do sistema, pois tem o poder de
restaurar a confiança nas instituições, promovendo justiça, e mesmo nos casos
em que reforme, total ou parcialmente decisões singulares, o faça com vistas a
restaurar o equilíbrio perdido com o surgimento da lide. Revisar seus próprios
atos, portanto, é ato de grandeza, que somente juízes podem proporcionar.
(...)”;
“(...) Este ato de grandeza pode inclusive ter reflexos positivos para o próprio
Estado. Isto porque, é o contribuinte, que com seus tributos suporta a máquina
pública. E em não havendo uma justa ou correta decisão administrativa, haverá
uma desnecessária judicialização da matéria, por força da garantia
constitucional prevista na Carta Magna, art. 5, inciso XXXV. Nossos tribunais,
quando acionados, não se furtam de apreciar matérias que poderiam ser mais
facilmente decididas administrativamente, como é o presente caso, e ainda
alertam para a desnecessária judicialização (acórdão do TRF anexo, no
5002525-88.2010.404.7009/PR). (...)”; e,
viii.
“DO SOBRESTAMENTO – CPC, art. 1.030, Inciso III”, afirma que:
“(...) A melhor dicção do Art. 74 da Lei no 9.430/1996 é aquela que a r. multa
isolada somente seria aplicável no caso de restar caracterizado e comprovado a
má-fé do Contribuinte declarante, pois nos casos de ausência da má-fé, já há a
multa de mora de 20%. E no caso em tela, não há qualquer evidência neste
sentido, de má-fé, conforme inclusive comprovado no item anterior, quando
resta evidente que não havia qualquer débito – estimativa -, conforme a ECF
apresentada, processada e liberada de malha. Tratou-se de mero erro formal do
contribuinte. (...)”;
“(...) Da mesma forma, o E. Tribunal Regional da 4a Região já se manifestou
(Autos no 5007416-62.2012.404.000), o que foi objeto de Recurso
Extraordinário – da Fazenda - à Suprema Corte – REXT no 796.939 – que se trata
de Leading Case – com Repercussão Geral, já pautado. Ou seja, em não
prevalecendo as razões de recurso ora apresentadas, o que não se espera, , há
que se sobrestar o presente PAF até que a Suprema Corte dê a melhor
interpretação à vexata quaestio (...)”.
Fl. 130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.379 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19985.723368/2017-98
7
6.
Em petição juntada aos autos no dia 19/08/2022, a Recorrente alegou que “(...)
Trata-se, o presente PAF, de “MULTA ISOLADA” decorrente do não recolhimento das “estimativas”
declaradas em DCTF, relativamente à CSLL. Da decisão singular que julgou totalmente
improcedente a reclamação houve recurso voluntário para este Conselho, o qual aguarda
julgamento. De igual forma com o IR-PJ, também houve lançamento relativo às mesmas
competências, tendo sido lavrada a respectiva autuação, formando-se o PAF no
19985.723337/2017-37. (...)”, requerendo a juntada do acórdão da DRJ07 – v. cf. fls. 108/109.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Alessandro Bruno Macêdo Pinto – Relator
7.
O Recurso Voluntário é tempestivo, conforme despacho de fl. 104, bem assim
preenche os pressupostos de admissibilidade, nos termos do Decreto no 70.235/1972 (PAF), razão
pela qual dele conheço.
8.
A matéria sob análise é a aplicação da multa isolada, por falta de pagamento de
estimativas mensais, estabelecida na alínea “b”, do inciso II, do artigo 44, da Lei no 9.430/1996.
9.
É sabido que as pessoas jurídicas tributadas com base no Lucro Real, optantes pelo
regime de apuração anual, como no caso em análise a Recorrente, estão legalmente obrigadas a
antecipar, no curso do ano-calendário, o imposto sobre a renda da pessoa jurídica (IRPJ) devido
em bases estimadas – v. cf. artigo 2o, da Lei no 9.430/1996.
10.
Trata-se do recolhimento mensal das conhecidas estimativas, sendo que, ao final do
período anual, quando se torna possível apurar o lucro tributável, realizar-se-á o ajuste entre o
valor recolhido por estimativa e o montante efetivamente devido aos cofres da União a título de
IRPJ e CSLL.
11.
Ou seja, o recolhimento por estimativa traduz-se em técnica de arrecadação de
tributos, decorrente de norma administrativa tributária, por meio da qual o Fisco impõe o
adimplemento antecipado da obrigação principal, a qual, no entanto, somente se concretizará no
momento da ocorrência do fato imponível (31 de dezembro), quando todo o valor já recolhido se
transmuda em crédito passível de compensação com o quantum efetivamente devido.
12.
Sendo assim, o legislador ordinário, estabeleceu como penalidade específica a
aplicação de multa isolada para o não pagamento mensal das estimativas, estabelecida no art. 44,
inciso II, alínea “b”, da Lei no 9.430/1996, in verbis:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
[...]
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento mensal:
[...]
Fl. 131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.379 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19985.723368/2017-98
8
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido apurado prejuízo
fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social sobre o lucro líquido, no ano-calendário
correspondente, no caso de pessoa jurídica.
13.
No presente caso, o Fisco verificou a inexistência de pagamentos alusivos às
estimativas da CSLL devidas nos meses de janeiro, fevereiro, março, maio e dezembro de 2014.
14.
Pois bem.
15.
Nos autos do Processo Administrativo no 19985.723337/2017-37 a DRJ/RJ (DRJ07)
julgou parcialmente procedente a Impugnação da contribuinte, exonerando a cobrança das multas
por estimativa referentes aos meses de janeiro, fevereiro, março e maio de 2014, vez que a
Recorrente retificou as DCTFs no dia 20/09/2017, tendo a Autoridade Fiscal, em procedimento de
malha, concluído pela liberação das retificadoras – v. cf. fls. 118/119.
16.
Porém, manteve a cobrança da multa isolada referente ao mês de dezembro de
2014, no valor de R$ 549.427,97 – v. cf. fls. 110/123.
17.
Assim sendo, é flagrante disparidade no entendimento firmado pela DRJ/RJ (DRJ07)
– PA no 19985.723337/2017-37 – e no que restou decido neste feito pela DRJ/PR (DRJ09).
18.
No v. acórdão recorrido a DRJ/PR (DRJ09) asseverou que “(...) não houve
parcelamento dos débitos de estimativa dos meses de competência de janeiro, fevereiro, março e
maio de 2014, e que não há nenhuma informação/prova de que o parcelamento da estimativa do
mês de dezembro de 2014 tenha sido feito sob o manto da espontaneidade, ou seja, antes da
ciência do auto de infração. Deste modo, se não houve o parcelamento, é compreensível que a
impugnante conteste a existência dos débitos referentes aos meses de janeiro a maio de 2014.
Alega que não apurou base de cálculo positiva do tributo. Todavia, não esclarece a origem do erro,
limitando-se a apontar a ECF. (...)” – v. cf. fl. 69.
19.
Em sentido contrário a DRJ/RJ (DRJ07), nos autos do PA no 19985.723337/2017-37,
aduziu que:
[...] Por outro lado, é fato que a interessada providenciou a retificação das DCTF em 20/09/2017
(após ciência do lançamento em 06/07/2017), relativas aos meses de janeiro, fevereiro, março,
maio e dezembro de 2014, conforme pesquisa a seguir e destacado em vermelho, esclarecendo
que estas declarações retificadoras estão ativas nos sistemas da RFB. Também destaquei em
amarelo as datas da apresentação das DCTF anteriores ao lançamento que foram retificadas:

Fl. 132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.379 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19985.723368/2017-98
9

A retificação das DCTF relativas aos meses de janeiro, fevereiro, março e maio de 2014, que
reduziram os débitos para zero, foram objeto de malha para sua aceitação, tratada no processo
administrativo no 17609.720166/2017-56. Após análise, a autoridade fiscal concluiu pela liberação
da retificação destas DCTF, conforme despacho a seguir:

Estas retificações, com a exclusão dos débitos de janeiro, fevereiro, março e maio, já estão
refletidas nos sistemas de cobrança da RFB, conforme pesquisa a seguir, onde estão relacionados
todos os débitos de estimativa de IRPJ do ano-calendário de 2014. Como se pode constatar, só há
débitos de IRPJ a partir do mês de julho/2014:

Ou seja, ainda que as retificações das DCTF foram posteriores ao presente lançamento de multa
isolada pela falta de pagamento das estimativas de IRPJ dos meses de janeiro, fevereiro, março e
maio, deve ser considerado no presente julgamento o fato de que estes débitos foram excluídos
no procedimento de malha por autoridade fiscal competente, retificando a base de cálculo para
zero, motivo pelo qual é forçoso concluir pelo cancelamento do auto de infração com relação a
estes períodos.
[...] (grifos nossos)
20.
Com efeito, as retificações das DCTFs foram objeto de análise pelo Fisco, que
reconheceu os erros cometidos pela contribuinte quando do envio das DCTFs originais.
21.
Desta forma, também entendo que as DCTFs retificadores, mesmo que posteriores
ao lançamento de multa isolada pela falta de pagamento das estimativas de CSLL dos meses de
janeiro, fevereiro, março e maio de 2014, devem ser levadas em consideração, vez que os débitos
Fl. 133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.379 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19985.723368/2017-98
10
foram excluídos no procedimento de malha pela Autoridade Fiscal competente, que retificou a
base de cálculo para zero, porquanto deve ser cancelado o Auto de Infração com relação a estes
períodos.
22.
Noutro giro, cabe salientar que no caso em apreço não se trata de aplicação do
Tema no 736 do STF, que declarou a inconstitucionalidade § 17, do artigo 74, da Lei no 9.430/1996,
como quer fazer crer a Recorrente – v. cf. Recurso Voluntário de fls. 134/135 –, vez que a matéria
aqui debatida é a multa por falta de recolhimento de estimativas prevista no artigo 44, inciso II,
alínea “b”, da Lei no 9.430/1996, e não aquela infração do artigo 74.
23.
Portanto, o Recurso Voluntário deve ser provido em parte.
Dispositivo
24.
Por todo o exposto e por tudo que consta processado nos autos, conheço do
Recurso Voluntário e a ele DOU PARCIAL PROVIMENTO, a fim de (i) cancelar os lançamentos da
multa isolada pela falta de recolhimento das estimativas de CSLL, referentes aos dos meses de
janeiro, fevereiro, março e maio de 2014, tendo em vista que os débitos foram excluídos no
procedimento de malha pela Autoridade Fiscal competente, retificando a base de cálculo para
zero; e (ii) manter o lançamento da multa isolada referente ao mês de dezembro de 2014 no valor
de R$ 438.378,83.

(documento assinado digitalmente)
Alessandro Bruno Macêdo Pinto - Relator.

Fl. 134
DF CARF MF
Original